Tribunal: TJDFT
Processo: 0025113-91.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0025113-91.2017.8.07.0000 Classe judicial: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (1266) REQUERENTE: VICTOR DA SILVA RODRIGUES, VILMA BEZERRA DA COSTA, VILMA FERREIRA MARTINS, VILMA LILIANE MENDES DA SILVA SOUZA, VILMAR LUIS TAVARES, WANDERLEY LUIS GOMES, VERONICA DE FRANCA BAHIA, WANDA SILVA CASTRO DOS SANTOS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO De início, cumpre destacar que apenas os créditos dos credores VICTOR DA SILVA RODRIGUES, VILMAR LUIS TAVARES e WANDERLEY LUIS GOMES ainda não foram levantados. Segundo consta, esses credores estão falecidos. Dessa forma, considerando a necessidade de habilitação dos sucessores, a competência prevista no art. 535, § 3o, II, do CPC e a Portaria GPR 484/2020, encaminhe-se cópia do presente processo eletrônico ao juízo da execução, para processamento da requisição de pagamento. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios